Tribunal: STF
Processo: ACO 1650
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-05-28
Data de publicação: 2015-05-28

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental em ação cível originária. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária. Pedido de compensação de contribuições previdenciárias incidentes sobre subsídios de agentes políticos no período de janeiro de 1988 a setembro de 2004. Tributo sujeito a lançamento por homologação. Inexistência de requerimento administrativo. Ação ajuizada após 9/6/2005. Ocorrência de prescrição quinquenal. Lei Complementar 118/2005. Entendimento pacificado pelo STF em repercussão geral. RE nº 566.621/SC. Honorários advocatícios. Valor excessivo. Fixação por equidade. Artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para reformar a fixação dos honorários. 



    1. O STF, no julgamento do RE nº 566.621/RS, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, pacificou o entendimento de que, para as ações ajuizadas a partir de 9/6/2005, se aplica o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para requerer a repetição ou a compensação dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a contar da data do pagamento antecipado de que trata o art. 150, § 1º, do Código Tributário Nacional.



    2. In casu, a ação foi ajuizada em 9/6/2010, quando já transcorridos mais 5 anos da data do recolhimento indevido do tributo (janeiro de 1998 a setembro de 2004).



    3. Tendo em vista o quanto disposto no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil e considerando o elevado valor da causa, bem como a natureza da demanda, mostra-se plausível o pedido de fixação dos honorários consoante apreciação equitativa, os quais são fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.



    4. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para reduzir o percentual da condenação em honorários advocatícios.